Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. FATO NOVO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão que deixou de apreciar o pedido de gratuidade de justiça. Também assinala que o acórdão foi contraditório, ao deixar de observar o cerne da questão, relativo à equivalência do seu diploma com aqueles exigidos pelo edital. Enfim, assinalou fato novo, qual seja, que o Distrito Federal abriu recente processo seletivo, permitindo que o professor poderia apresentar o “Programa Especial de Formação” para alguns cursos, dentre os quais ciências naturais, não sendo razoável que o GDF permita a sua utilização para o cargo de professor temporário e não autorize nos casos de concurso para o cargo de professor efetivo.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

IV. Inicialmente, pontue-se que, não obstante o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, na decisão ID 29412168 o juízo de origem determinou à parte autora “recolher as custas recursais ou apresentar comprovante de rendimentos e fazer pedido de concessão da gratuidade de justiça, a fim de evitar que o recurso fique deserto”, ocasião em que optou pelo recolhimento do preparo. Assim, a conduta da parte autora demonstra a renúncia ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, de modo que ausente omissão no acórdão que não abordou a questão da gratuidade de justiça.

V. Ainda, o acórdão foi expresso ao assinalar que, não obstante a tese da parte autora quanto a suposta equivalência dos diplomas, não era possível atestar a exatidão da alegada equivalência, bem como foi elucidado que não restou atendido o critério expressamente delimitado no edital, que dispôs acerca dos específicos diplomas aceitos para a investidura no cargo pretendido, o que inviabiliza a pretensão autoral.

VI. Neste sentido, o acordão expressamente elucidou que: “3. Assim, a despeito de as graduações apresentadas pela parte autora possuírem algum grau de correlação com a área de ciências naturais, não é possível afirmar, com exatidão, que os cursos concluídos equivalem àqueles exigidos em edital. Ademais, ainda que o primeiro diploma apresentado habilite a parte autora a ministrar aulas das disciplinas que integram as quatro últimas séries do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, e que conste em sua grade curricular a disciplina de “Elem. De educação física p/educ.prof – ciências biológicas e as saúde” (ID 2941205, fl. 3), não houve a efetiva comprovação do cumprimento das exigências editalícias quanto aos específicos diplomas aceitos para a investidura no cargo pretendido. 4. Isto posto, não comprovado o preenchimento das exigências editalícias, e, inexistindo qualquer arbitrariedade ou ilegalidade, descabe ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo dos requisitos presentes em edital.”

VII. Inviável a juntada de fatos novos após o julgamento do recurso inominado, estando o processo em fase de julgamento dos embargos de declaração. Relembra-se que os embargos são utilizados para apurar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, desde que intrínseco ao acórdão embargado. Ou seja, o vício a subsidiar eventual acolhimento dos embargos é aquele que apurado quando a decisão foi omissa quanto a elemento essencial que constava nos autos, ou quando o acórdão foi obscuro de forma a obstar a sua compreensão, ou quando há contradição dentro do próprio texto do acórdão, além do caso de eventual erro material. Portanto, percebe-se que fato/documento novo não caracteriza vício no acórdão, não possibilitando o seu acolhimento. De todo modo, importante elucidar que a comparação com editais de outros certames não permite a pretensa analogia para autorizar que a parte autora apresente para a investidura no cargo diploma que não constava no edital do certame em debate.

VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.